Tribunal: STF
Processo: ARE 1445782
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. AGENTE QUE DESPRESTIGIOU E MENOSPREZOU A FUNÇÃO EXERCIDA POR POLICIAL MILITAR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. CONDUTA TÍPICA. CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS (PACTO DE SAN JOSÉ DA COSTA RICA) QUE NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DA NORMA PENAL. "A TERCEIRA SEÇÃO DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS N. 379.269/MS, EM 24/5/2017, SEDIMENTOU O ENTENDIMENTO ACERCA DA INCOLUMIDADE DO CRIME DE DESACATO NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ART. 331 DO CÓDIGO PENAL." (HC 428.627/SP, REL. MINISTRO FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, JULGADO EM 15/03/2018, DJE 23/03/2018). MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. RELATOS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATUARAM NO CASO. "NA APURAÇÃO DO CRIME DE DESACATO, OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS POSSUEM RELEVANTE VALOR PERSUASIVO E AUTORIZAM A CONDENAÇÃO QUANDO TOMADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E INEXISTE PROVA QUE LHES RETIRE A CREDIBILIDADE, EM QUE PESE A VERSÃO ISOLADA DO ACUSADO NOS AUTOS IMPUTAR AOS AGENTES PÚBLICOS A PRÁTICA DE AGRESSÕES IMOTIVADAS CONTRA A SUA PESSOA, ESPECIALMENTE SE AQUELES SÃO CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PERSUASÃO AMEALHADOS." (TJSC, APELAÇÃO CRIMINAL N. 0003521-82.2016.8.24.0022, DE CURITIBANOS, REL. DES. SÉRGIO RIZELO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, J. 26-03-2019). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente